Tribunal: TJBA
Processo: 8013635-71.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013635-71.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ODAIR GIL RODRIGUES Advogado(s): GABRIEL RODRIGUES DE AGUIAR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vício. Pretensão de rediscussão da matéria. Recurso conhecido e não acolhido. I. Caso em exame Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que reconheceu o direito do policial militar à promoção retroativa, nos termos do Estatuto da Polícia Militar (art. 126, § 5º, item 4, alínea b). O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 4. O acórdão recorrido foi devidamente fundamentado, com base em regra normativa do Estatuto da Polícia Militar, afastando a alegação de omissão. 5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016). 6. Inexistindo vícios, constata-se que a parte busca rediscutir matéria já apreciada, o que se mostra incabível em sede de Embargos de Declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; Estatuto da Polícia Militar, art. 126, § 5º, item 4, alínea b. Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016 (Info 585); TJBA, Embargos de Declaração nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017; TJBA, Embargos de Declaração nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22.08.2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.